Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMPREENDIDO NA FACHADA DE EDIFÍCIO. FIXAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PELO CONDOMÍNIO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DOS ESPAÇOS CEDIDOS PELA CONTRANTE. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE ADVINDO DO CONTRATADO. PROVA AUSENTE. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO REALIZADO PELO AUTOR (CPC, ART. 373, I). EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA INEXISTENTE. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PERSEGUIÇÃO DE IMPORTES ORIGINÁRIOS DE INSTRUMENTO ESCRITO E PROVIDOS DE LIQUIDEZ. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. IMPLEMENTO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.